Tribunal: TJDFT
Processo: 0743443-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743443-19.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERARDO NOGUEIRA MARCOS FILHO APELADO: RENATA BERTOLDO DE MELO E PATRIARCA DA SILVA NEIVA D E S P A C H O Em razão do teor da petição atravessada pela apelada (ID 46046753), retornem os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator